Tribunal: TJSP
Processo: 2126021-50.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Apresentação de contestação não recebida pelo juízo de primeiro grau. Inconformismo do espólio agravante. Ação de execução impugnável por embargos, teleologicamente distintos de contestação. Extinção do processo, com resolução de mérito, ao homologar, por sentença, autocomposição entre as partes litigantes. Fato superveniente a ser

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Apresentação de contestação não recebida pelo juízo de primeiro grau. Inconformismo do espólio agravante. Ação de execução impugnável por embargos, teleologicamente distintos de contestação. Extinção do processo, com resolução de mérito, ao homologar, por sentença, autocomposição entre as partes litigantes. Fato superveniente a ser considerado, nos termos do art. 493 do CPC.

Recurso prejudicado, pela perda do objeto.